Tribunal: TJBA
Processo: 8004416-69.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004416-69.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: JOSE JORGE CASTRO DE ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
CRISTIANO LIMA ARAUJO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTANEOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. DANOS MORAIS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE PREQUESTIONATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra acórdão que deu provimento parcial aos recursos de apelação, reduzindo o quantum indenizatório de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00 por autor e mantendo a condenação solidária à reativação do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à legitimidade passiva da administradora de benefícios; (ii) à configuração dos danos morais e sua quantificação; (iii) à aplicação do Tema 1082 do STJ e da legislação sobre planos de saúde; e (iv) à responsabilidade solidária entre operadora e administradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente a questão da legitimidade passiva da administradora de benefícios, consignando que ela integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a operadora, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC e Resolução Normativa 515/2022 da ANS.

4. A alegação de sentença ultra petita foi expressamente analisada, fundamentando-se que o pedido inicial foi formulado em benefício de três autores que experimentaram individualmente os danos, e que o valor da indenização por danos morais não vincula o julgador, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. O acórdão demonstrou a situação de extrema vulnerabilidade dos beneficiários, com beneficiários em tratamento contínuo (acidente vascular cerebral hemorrágico e espondilite anquilosante), justificando a aplicação do Tema 1082 do STJ.

6. A caracterização do contrato como "falso coletivo" foi detalhadamente analisada, com aplicação do entendimento do EREsp 1.692.594/SP sobre contratos coletivos com número reduzido de beneficiários.

7. A Resolução CONSU 19/1999 foi expressamente mencionada, consignando-se que reforça a obrigação de disponibilização de plano substituto sem cumprimento de novas carências, e que seu descumprimento caracteriza falha na prestação do serviço.

8. Não há violação aos arts. 5º, II e XXXVI, 197 e 199 da CF/88, pois a decisão aplicou corretamente os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção ao consumidor vulnerável em tratamento essencial.

9. O dano moral in re ipsa foi expressamente fundamentado, dispensando demonstração específica de prejuízo psíquico por decorrer naturalmente da situação de abandono assistencial em momento de vulnerabilidade.

10. A condenação em honorários advocatícios foi justificada como consequência natural da sucumbência, pois as recorrentes deram causa à propositura da demanda ao promoverem rescisão contratual em desconformidade com os deveres legais.

11. Os embargos possuem nítido caráter infringente e finalidade prequestionatória, buscando rediscutir matéria já decidida sob pretexto de apontar vícios inexistentes.

12. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal quando o acórdão enfrentou expressamente todas as questões suscitadas.

A ausência de vícios no acórdão não impede o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no julgado os elementos suscitados pelos embargantes.

A responsabilidade solidária entre operadora e administradora de planos de saúde decorre da participação conjunta na cadeia de consumo, não havendo omissão em acórdão que fundamenta expressamente essa conclusão com base no CDC e na legislação da ANS.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, II e XXXVI, 197 e 199; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II e III; Resolução CONSU nº 19/1999; Resolução Normativa ANS nº 515/2022; CPC, arts. 492 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1082); STJ, EREsp 1.692.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 12.02.2020; STJ, AgInt no REsp 1.837.473/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.11.2019; STJ, Súmula 98; TJ-DF, Apelação Cível nº 0704221-77.2023.8.07.0011, Rel. Des. Renato Scussel, j. 19.11.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 10078624-42.2024.8.26.0008, Rel. Des. César Peixoto, j. 16.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 10253645-12.2023.8.26.0001, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 20.01.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 8004416-69.2024.8.05.0113, em que figuram como embargantes QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., e embargados JOSÉ JORGE CASTRO DE ARAÚJO e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR ambos os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA